Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Havendo neutralidade na fixação de todas as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
4. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.